Tribunal: TJBA
Processo: 0011359-37.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011359-37.2010.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Fernando Oliveira do Prado Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1.002/STF. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Conforme tese fixada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.002, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. Devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. 3. Em juízo de retratação, apelo conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0011359-37.2010.8.05.0274, em que figuram como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora